Tribunal: TJMT
Processo: 1033310-17.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033310-17.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HIGOR DA SILVA SOUZA FERREIRA - CPF: 479.196.578-73 (RECORRENTE), CELIO JOSE DA SILVA - CPF: 133.122.348-24 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1033310-17.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
PEDRO HIGOR DA SILVA SOUZA FERREIRA
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO/BLOQUEIO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 291510 – ROT0125825-518-5-02 e do ato de cassação da CNH definitiva do autor, determinando o restabelecimento do documento, ao fundamento de que a penalidade foi imposta sem a prévia instauração de processo administrativo, em violação ao art. 265 do CTB e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é válida a cassação/bloqueio de CNH definitiva sem prévia instauração de processo administrativo, ainda que decorrente de infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), especialmente quando a notificação da autuação foi expedida intempestivamente, em desconformidade com o prazo previsto no art. 281, parágrafo único, inciso II, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de penalidade de cassação ou suspensão do direito de dirigir exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

A emissão da CNH definitiva consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída automaticamente pela Administração, sob pena de violação ao devido processo legal.

A notificação da autuação expedida com atraso superior a cinco meses após a infração, recebida pelo autor quase um ano depois do fato, configura intempestividade que compromete a validade do procedimento administrativo, nos termos do art. 281, parágrafo único, II, do CTB.

Norma infralegal (Resolução nº 723/2018 do CONTRAN) não afasta a exigência legal nem as garantias constitucionais previstas no art. 5º, LIV e LV, da CF.

A jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais reconhece a nulidade da cassação de CNH definitiva realizada sem processo administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cassação ou bloqueio de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, ainda que a infração tenha sido cometida no período da PPD. 2. A notificação de autuação expedida fora do prazo legal de 30 dias previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB compromete a validade do procedimento administrativo sancionador, por cercear o direito de defesa do administrado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, art. 265; Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1034393-11.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 10/02/2025; TJMT, Remessa Necessária nº 1036705-10.2019.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/04/2021; TJMT, Recurso Inominado nº 1000814-75.2025.8.11.0021, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24/02/2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração n.º 291510 – ROT0125825-518-5-02, cancelar a pontuação dele decorrente e determinar o restabelecimento da CNH do autor.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso inominado, buscando a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, sustentando a desnecessidade da instauração de processo administrativo específico para o cancelamento da CNH em razão de infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo consistente no bloqueio/cassação de CNH definitiva, decorrente de infração de trânsito supostamente cometida durante o período de Permissão para Dirigir (PPD).

Antes de adentrar na questão central relativa à necessidade de processo administrativo para a cassação da CNH definitiva, impõe-se registrar um vício que compromete a validade do procedimento desde sua origem: a intempestividade da notificação da autuação.

Conforme se extrai dos autos, a infração foi supostamente cometida em 12/05/2021, e a notificação da autuação somente foi expedida em 13/10/2021 — ou seja, mais de cinco meses após o fato. O próprio histórico do auto de infração juntado aos autos confirma que a data de postagem da notificação de autuação foi 14/10/2021, sendo que o recorrido somente a recebeu em 04/05/2022, quase um ano após a infração.

O art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao estabelecer que:

"A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá autuar o infrator, sendo que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: [...] II - se a notificação da autuação não for expedida dentro do prazo de trinta dias."

No caso concreto, o prazo de 30 dias foi amplamente desrespeitado, com a notificação sendo expedida mais de 150 dias após a infração. Tal intempestividade, por si só, comprometeu irremediavelmente o direito do recorrido de apresentar defesa prévia e de indicar o real condutor do veículo, nos termos do art. 257, § 7º, do CTB, cerceando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a inobservância do prazo legal para expedição da notificação da autuação enseja a nulidade do auto de infração e de todos os atos subsequentes. Nesse sentido, esta Turma Recursal já se manifestou:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CNH CASSADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. [...]

4. O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 281, estabelece que a notificação do suposto infrator é indispensável para a imposição da penalidade, para fins de se apresentar defesa prévia, antes da imposição da penalidade administrativa, do contrário, o auto de infração é considerado inconsistente.

5. Ademais, a Resolução nº 918, de 28 de março de 2022, que consolida as normas sobre procedimentos para a aplicação das multas por infrações, prevê sobre a notificação da autuação que:

Art. 4º Com exceção do disposto no § 5º do art. 3º, após a verificação da regularidade e da consistência do AIT, o órgão autuador expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a NA dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 1º A não expedição da NA no prazo previsto no caput ensejará o arquivamento do AIT.

§ 2º Na constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação pelo proprietário do veículo, principal condutor ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de expedição da NA ou publicação por edital, observado o disposto no art. 14.

6. Com efeito, esse entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula n.º 312 do STJ, in verbis: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“No caso dos autos, embora o autor não impugne as infrações em si, após a entrega da CNH definitiva deveria a reclamada ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade, mesmo porque não se trata, mais, da permissão (provisória) de dirigir, incidindo, na hipótese, o art. 265, do CTB. (...) Se não bastasse, a penalidade foi aplicada após mais de ano da concessão da habilitação definitiva, o que não se coaduna com os princípios da eficiência, muito menos da proporcionalidade e razoabilidade”.

9. [...]

(N.U 1059977-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)”

Assim, a nulidade do auto de infração, reconhecida pela sentença recorrida, encontra fundamento não apenas na ausência de processo administrativo para a cassação da CNH definitiva, mas também — e primordialmente — na intempestividade da notificação da autuação, que macula o procedimento desde sua origem.

Superada a questão da intempestividade, passa-se à análise do argumento central do recurso: a suposta desnecessidade de instauração de processo administrativo para o bloqueio/cassação da CNH definitiva em casos de infração cometida durante o período da PPD.

Restou incontroverso nos autos que o recorrido concluiu o período de permissão e que a CNH definitiva foi efetivamente emitida em 03/09/2021, com validade regular. Nessa perspectiva, uma vez expedido o documento definitivo, sua desconstituição não pode ocorrer de forma automática, à margem do devido processo legal.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao estabelecer que:

"As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

A despeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a supressão de situação jurídica consolidada — como a titularidade de CNH definitiva regularmente expedida — sem a observância de procedimento administrativo prévio, configura manifesta afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O argumento do DETRAN/MT de que a Resolução CONTRAN nº 723/2018 dispensaria a instauração de processo administrativo não prospera. A normativa infralegal invocada pela autarquia não tem o condão de afastar a exigência legal expressamente prevista no CTB, tampouco de mitigar garantias constitucionais, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas. Norma regulamentar não pode contrariar lei em sentido formal, muito menos suprimir direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

Ademais, o próprio recorrente reconhece, em suas razões recursais,
que "a concessão da habilitação definitiva, nessa hipótese, não decorre de erro ou morosidade do Detran/MT, mas em decorrência do poder/dever do órgão autuador observar as garantias constitucionais
". Tal reconhecimento reforça a conclusão de que, ao emitir a CNH definitiva, a Administração consolidou uma situação jurídica favorável ao recorrido, gerando legítima expectativa de regularidade que não pode ser desconstituída unilateralmente, sem o devido processo legal.

A emissão da CNH definitiva, nesse contexto, não pode ser tratada como mero equívoco burocrático. Ao expedir o documento, o recorrente reconheceu, ainda que implicitamente, que as condições para a habilitação definitiva estavam preenchidas naquele momento. A posterior cassação automática, sem processo administrativo, viola frontalmente os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva que devem nortear a atuação estatal.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a cassação de CNH definitiva, sem a prévia instauração de processo administrativo, é nula por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO." (N.U 1031415-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO." (N.U 1034393-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – ADMINISTRATIVO – APREENSÃO SUMÁRIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ILEGALIDADE – AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é sempre condicionada a prévia existência de procedimento administrativo regular, onde seja garantido ao infrator o exercício do contraditório e ampla defesa. Uma vez constatada a ilegalidade, há violação do direito líquido e certo do impetrante. 2 – Sentença Ratificada." (TJ-MT, Remessa Necessária nº 1036705-10.2019.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/04/2021)

"A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, ainda que decorrente de infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD), exige a prévia instauração de processo administrativo regular, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O bloqueio ou cassação indevida de documento de habilitação por erro procedimental da administração não configura, por si só, dano moral indenizável, ressalvada a comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade." (TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000814-75.2025.8.11.0021, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24/02/2026)

O argumento do recorrente de que o Poder Judiciário não poderia intervir no mérito do ato administrativo discricionário também não prospera.

A sentença recorrida não adentrou na conveniência ou oportunidade da penalidade, mas sim no controle da legalidade do procedimento. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) impõe ao Judiciário o dever de analisar a conformidade dos atos administrativos com a lei e a Constituição. No caso, a decisão judicial limitou-se a verificar a ausência de um requisito essencial de validade do ato: a instauração de processo administrativo que assegurasse o devido processo legal. Trata-se, portanto, de controle de legalidade, e não de mérito, plenamente admissível e constitucionalmente exigido.

Assim, a sentença merece ser integralmente mantida. O ato de bloqueio/cassação da CNH definitiva do recorrido é nulo, por dupla razão: (i) a notificação da autuação foi expedida intempestivamente, em violação ao art. 281, parágrafo único, II, do CTB, cerceando o direito de defesa do administrado; e (ii) a cassação da CNH definitiva ocorreu sem a prévia instauração de processo administrativo, em afronta ao art. 265 do CTB e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa..

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública (art. 460 da CNGC).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026